Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRETENSÃO. ANULAÇÃO DE DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INDEVIDA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO ANULATÓRIA. MATÉRIA SINDICÁVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RISCO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. SOBREPREÇO. CONTRATAÇÃO DESVANTAJOSA. INDÍCIOS. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. CONVERSÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÕES EXPEDIDAS. CONFORMAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. GARANTIA DO INTERESSE PÚBLICO. DANOS EMERGENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL DECORRENTES DE ATO LÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). REQUISITOS: FATO ADMINISTRATIVO (LÍCITO OU ILÍCITO), DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. ATO PRATICADO POR AGENTES ESTATAIS NESSA QUALIDADE. PREJUÍZOS. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS. OBRIGAÇÃO CERTA. SERVIÇOS PRESTADOS. JUSTA CONTRAPRESTAÇÃO. DEMAIS DANOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZOS ALEGADOS. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CUSTO DE INATIVIDADE. RISCO DO NEGÓCIO. PREJUÍZO AFERIDO. INFERIOR. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA REFORMULADA.
1. O julgamento, no transcurso da relação jurídica processual, do procedimento especial de tomada de contas deflagrado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em relação ao qual questionara-se a legalidade de decisão ali proferida, materializando em parte o pedido de natureza declaratória formulado pela autora, importa o reconhecimento da perda superveniente do objeto postulado, porquanto desaparecera a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional a que se vindicara e, conseguintemente, dissipara o interesse processual que amparara parcela da pretensão deduzida, emergindo dessa apreensão que a extinção do processo, quando ao objeto alcançado, deve ser ultimada sem solução do mérito, consoante a disciplina do art. 485, inc. VI, do estatuto processual.
2. Ao inovar o ordenamento jurídico, dando-lhe nova conformação e roupagem, a Constituição Federal conferira aos Tribunais de Conta a função de auxiliar o Poder Legislativo, no exercício do controle externo, na função de efetivar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos da Administração Pública, o que abrangera a análise aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e até mesmo razoabilidade de atos administrativos que gerem receita ou despesa pública (CF, art. 71), emergindo daí que o possível prejuízo ao Erário permite, num juízo acautelatório, que as Cortes de Contas expeçam atos destinados a elidi-los.
3. Aferido que os procedimentos deflagrados pela Corte de Contas que culminaram com a apuração das irregularidades supostamente cometidas pelos gestores públicos foram conduzidas com subserviência ao devido processo legal, denotando que as imprecações formuladas ressoaram desprovidas de relevância ou plausibilidade, os atos administrativos se tornam impassíveis de sindicabilidade judicial, mormente inexistindo ofensa aos princípios constitucionais, expressos ou implícitos, ou a qualquer dispositivo legal regente da atividade administrativa, pois inviável o controle do mérito das decisões realizadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
4. A efetiva participação da parte interessada no processo administrativo por meio do conhecimento dos atos instrutórios e decisórios, sendo-lhe assegurado o direito ao recurso e, inclusive, pedido de reconsideração, com o enfrentamento necessário das questões suscitadas por decisões substanciosamente fundamentadas, evidenciam a estrita observância às garantias de ampla defesa e do contraditório como postulado do devido processo legal formal e material, extirpando-se o pretendido lastro material invocado como estofo para a declaração de nulidade dos atos promanados do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
5. Nada obstante o poder-dever conferido às Cortes de Contas para a expedição de decisões de natureza acautelatória direcionadas à proteção do interesse público primário e, mais pragmaticamente, do próprio Erário, ante suspeitas e indícios de prática de malversação do patrimônio público, de contratações desvantajosas ou, até mesmo, da prática de sobrepreço, o fato jurídico-administrativo que, ainda que lícito, venha a causar danos àqueles submetidos à tutela estatal ou em relação negocial com o ente público pode ser objeto de apreciação judicial, culminando, acaso preenchidos os requisitos qualificadores da responsabilidade civil, na reparação dos danos dele exsurgidos.
6. Atuando na qualidade de auxiliar no controle externo, atividade típica do Poder Legislativo, compete ao Tribunal de Contas, entre outras atribuições, obstar a prática de atos dos quais decorram efeitos pecuniários danosos ao Erário, ou impedir sua consumação, mormente à luz de indícios de prática fraudulenta em ambiente licitatório, podendo valer-se, para tanto, sob a óptica da Teoria dos Poderes Implícitos, do poder geral de cautela, determinando a suspensão de atos administrativos, inclusive o de repasse de verbas ou pagamentos, garantindo a efetividade da atividade desenvolvida, sem que isso importe suspensão do próprio contrato, cuja competência é do próprio Poder Legislativo (STF, Mandado de Segurança no 35.038, Relatora Ministra Rosa Weber).
7. Os pressupostos a responsabilidade objetiva do Estado, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, em composição com o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, são (i) o fato administrativo (lícito ou ilícito), (ii) a culpa imputável ao agente estatal, que agira nessa qualidade, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, verificada a existência de dano, seja pelo não pagamento pelos serviços efetivamente prestados, seja pela pragmática não prestação de serviços legitimamente contratados por força de decisão do Tribunal de Contas, ressoa lícita a condenação do Estado pelo havido, como forma de recompor a esfera patrimonial defasada.
8. Tendo a prova pericial concluído que, a despeito das alegações quanto à existência de diversos fatores e custos que ampliariam significativamente o valor do prejuízo sofrido, inclusive arrimando essas constatações em estudo técnico particular, deve-se prestigiar a conclusão a que chegara o perito quando, diante dos elementos de que dispunha ao elaborar o laudo, concluíra que as despesas apontadas não resultaram de uma apreensão a partir daquilo que aproximadamente a prestadora de serviços contratada auferiria da avença, mas de elementos que se inscreveram na álea do negócio e que sequer seriam pragmaticamente mensuráveis.
9. O parcial acolhimento da pretensão formulada, em razão do provimento do recurso aviado, resultando em êxito e decaimento recíprocos mas desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, §14, e 86).
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Pedido parcialmente procedente. Unânime.